Tribunal: TJSP
Processo: 1019624-17.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da Eg. 16a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em "ação declaratória c.c indenização por danos morais (seguro prestamista)", em razão da distribuição de anterior recurso (Apelação Cível no 1014966-81.2019.8.26.0196), uma vez que ambas envolvem a mesma relação jurídica, visto que a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Prevenção da Eg. 16a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de apelação interposto contra a r. sentença, proferida em "ação declaratória c.c indenização por danos morais (seguro prestamista)", em razão da distribuição de anterior recurso (Apelação Cível no 1014966-81.2019.8.26.0196), uma vez que ambas envolvem a mesma relação jurídica, visto que a ação revisional cumulada com pedido de indenização em questão tem por objeto o mesmo contrato discutido na presente ação, conforme explicitado pela parte ré na constestaçao da presente ação.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.